Tribunal: TJES
Processo: 0000040-93.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-93.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CLAUDIO GOMES OLMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000040-93.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CLAUDIO GOMES OLMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E EMPREGO DE ELEMENTAR DO TIPO (LUCRO FÁCIL). AFASTAMENTO. 2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DURANTE REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 3. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO (QUEBRA DE VIDRO). AUSÊNCIA DE DANO EXACERBADO E INERÊNCIA AO TIPO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, c/c art. 14, II, do CP). A sentença fixou a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. O recurso objetiva a reforma da dosimetria penal, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal. O recurso é parcialmente provido para decotar três vetores judiciais, promovendo o redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (I) Definir se a fundamentação empregada na sentença para a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime (obtenção de lucro fácil) é idônea;
(II) Verificar se a circunstância de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno pode ser utilizada para exasperar a pena-base, sem configurar
bis in idem
com a causa de aumento de pena;
(III) Estabelecer se o prejuízo financeiro decorrente de dano (quebra de vidro do estabelecimento), no furto qualificado por rompimento de obstáculo, justifica a valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada para a negativação da culpabilidade se baseia em termos abstratos e genéricos, sem o emprego de elementos concretos que extrapolem o tipo penal. A utilização de fundamentação inidônea ofende o princípio da motivação das decisões judiciais, exigindo o decote da valoração negativa.

4. Os motivos do crime são negativados com base na obtenção de lucro fácil, o que se configura como elemento inerente ao tipo penal patrimonial. Assim, a valoração negativa desse vetor constitui
bis in idem
e exige o seu afastamento da primeira fase da dosimetria.

5. O fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno (madrugada) constitui fundamento concreto e idôneo a justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria (circunstâncias do crime), pois revela maior gravidade concreta na ação criminosa. Tal procedimento se revela legal e afasta a configuração de
bis in idem
, uma vez que a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP não é aplicada na terceira fase.

6. O prejuízo suportado pela vítima, decorrente da quebra do vidro do estabelecimento comercial, não é exacerbado a ponto de justificar a negativação das consequências do crime, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dano em questão está umbilicalmente ligado a elementar do furto qualificado por rompimento de obstáculo e sua valoração na primeira fase constitui dupla punição pelo mesmo fato.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, da Constituição Federal. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Art. 14, II, do Código Penal. Art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Art. 44, § 2º, do Código Penal. Art. 59 do Código Penal. Art. 65, III, “d”, do Código Penal. Art. 155, § 1º, do Código Penal. Art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 839.713/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024.

Vitória, 17 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000040-93.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CLAUDIO GOMES OLMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE CLAUDIO GOMES OLMO
em face da r. Sentença ID nº 15371197, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais ID nº 15371207, a Defensoria Pública a Defesa busca a reforma da dosimetria da pena do réu, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias do crime e das consequências do delito. Requer, por conseguinte, a redução da pena-base para o mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, e a readequação da pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Em contrarrazões colacionadas em ID nº 15371210, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaçou os argumentos apresentados pela Defesa, manifestando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça em ID nº 15940283, da lavra do Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, em que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença impugnada.

Pois bem.

O presente recurso
l
imita-se a impugnar a dosimetria da pena do delito de furto
qualificado
tentado
(art. 155,
§§ 1º e
4º, I
c/c art. 14, II
, CP),
com o fim de conduzir a pena base do acusado ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sendo assim, passo à análise da dosimetria do réu,
antecipando, a despeito de insurgência defensiva, serem fartas as provas de
materialidade
e
autoria delitivas
, consubstanciadas no
Boletim Unificado de ID 44076273 às fls. Nº 03, Auto de Apreensão
de
fls. 22; Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 04
e provas orais coletadas no curso da instrução criminal, como declarações da vítima e confissão judicial do acusado (ID nº 51545916).

No que pertine à dosimetria de pena do réu José Cláudio Gomes Oldo, o MM. Juiz fixou a pena-base do Apelante em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, acima do mínimo legal de 02 (dois) anos
de reclusão
, em razão da negativação de quatro vetores judiciais do artigo 59, do Código Penal,
quais sejam:
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Empregou o julgador os seguintes fundamentos (ID nº 15371197):

“
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de furto quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece.
O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever
.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados. Sua
conduta social
nada foio apurado. A
personalidade
do acusado não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la. Os
motivos
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil praticando crime contra o patrimônio. As
circunstâncias
deve sopesar de forma que não favorece o acusado,
eis que o crime foi praticado durante repouso noturno, em razão da maior precariedade da vigilância e da maior probabilidade de sucesso no crime. Assim, o fato do crime ter sido cometido a noite trouxe maior gravidade concreta ao delito.
As
consequências
do delito, ou seja, os efeitos da conduta do agente tanto para a vítima quanto para a sociedade, foram significativas e graves. No caso em questão, a vítima sofreu um prejuízo financeiro considerável devido ao vidro quebrado da porta da frente da loja, o que não apenas gerou um custo imediato para a reparação do dano, mas também afetou a integridade do seu estabelecimento comercial. Além disso, essa ação criminosa comprometeu a sensação de segurança e confiança da vítima, que se viu vulnerável em seu próprio negócio. A sociedade também foi impactada, pois crimes dessa natureza geram um ambiente de insegurança e prejudicam o funcionamento regular do comércio local, além de enfraquecer a confiança da comunidade nas autoridades responsáveis pela manutenção da ordem pública. O
comportamento da vítima
em nada influiu”.

De pronto, constato que o MM. Juiz
se utilizou de
termos abstratos para a negativação da culpabilidade, apenas fundamentando o vetor previsto na norma, o que vai de encontro com o elencado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Malgrado o
magistrado
detenha certa margem de discricionariedade para fixar a pena base, ao exasperar a reprimenda acima do mínimo legal, deve fazer mediante o emprego de fundamentação válida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Dito isso,
necessário o decote da mácula quanto à negativação da culpabilidade, pelo que reputo-a como neutra
.

Em relação aos motivos do crime,
igualmente o magistrado utilizou de fundamentação inválida, empregando elementar do tipo penal (obtenção de lucro) para a exasperação da pena, o que enseja a reparação da dosimetria e a exclusão do incremento.

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram aferidas negativamente com base em fundamentação válida. Reconhecido que o delito foi cometido durante a madrugada (repouso noturno), o MM. Juiz
entendeu
por bem em exasperar a pena base, utilizando este fundamento, em vez de
majorar
a pena na terceira etapa da dosimetria, com o emprego da causa de aumento estampada no art. 155, § 1º, do Código Penal. Tal procedimento não se revela ilegal e afasta a configuração de
bis in idem
. Por esse motivo, preservo a negativação do vetor circunstâncias em que praticado o crime.

Por fim, não procede o incremento da pena do réu em razão do prejuízo suportado pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da exasperação da pena base levando em conta este fundamento, somente na hipótese do ofendido suportar prejuízo exacerbado, o que não se
verifica no caso sob julgamento, em que houve quebra do vidro do estabelecimento comercial do ofendido.

De mais a mais, observo que o dano em questão constitui elementar do furto qualificado pela “
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
” e, por este motivo, a reprimenda restou exacerbada pelo próprio legislador, ao estabelecer penalidade abstrata mais elevada quando em cotejo com a pena prevista no preceito secundário do delito de furto simples
(Art. 155, CP)
.

Ainda a respeito da matéria, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. BEM NÃO RESTITUÍDO. ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de redimensionar a pena-base fixada em sentença condenatória, na qual foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime. O pedido principal consistiu na exclusão da valoração negativa das consequências do crime e na readequação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) estabelecer se a valoração negativa das consequências do crime, pelo prejuízo financeiro sofrido pela vítima, caracteriza flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos excepcionais onde se verifique flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que, em crimes patrimoniais,
o prejuízo econômico causado à vítima não pode justificar a valoração negativa das consequências do crime, a menos que se trate de um dano patrimonial exacerbado, o que não ocorreu na hipótese.

5. No presente caso,
o prejuízo sofrido pela vítima pela subtração de um celular, o qual não foi restituído, avaliado em R$ 900,00 à época dos fatos, não extrapola os limites próprios do crime de furto, sendo indevida a majoração da pena com base nessas circunstâncias, sob pena de bis in idem.

6. Em observância ao art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, havendo flagrante ilegalidade na fixação da pena, a ordem de habeas corpus pode ser concedida de ofício, mesmo quando a impetração não é conhecida.

IV. Habeas corpus não conhecido. Concessão de ofício da ordem para redimensionar a pena do paciente para 1 ano, 5 meses e 2 dias de reclusão, além de 67 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (
STJ
. HC n. 839.713/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe de 11/11/2024
)”.

Nesse compasso, reputando como válida a negativação de apenas uma circunstância judicial, consistente nas
circunstâncias em que cometido o crime
, promovo à revisão da pena base, fixando-a em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.
Mantenho a pena de multa em
36
(
trinta e seis
) dias-multa
,
pois arbitrada em sentença aquém da devida com a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial
(art. 59, CP)
.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pelo que
promovo a redução
da pena
do réu
na fração de 1/6 (um sexto),
conduzindo-a para
02 (dois) anos, 0
3
(
três
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Configurada a causa de diminuição de pena exposta no art. 14, inciso II, do Código Penal, preservo a redução da pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a de forma
definitiva
, ante a ausência de outras causas de diminuição e/ou aumento (art. 68, CP), em
01 (um) ano; 0
6
(s
eis
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “c”, CP).

Preenchidos os requisitos do art. 44, § 2º, do Código Penal,

devida a substituição da pena corpórea por
02 (duas)
restritivas de direitos
, como estabelecido na sentença condenatória, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, cujas condições deverão ser
fixadas pelo
Juízo de Execução Penal.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para revisar a dosimetria de pena do réu, decotando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime, para manter apenas a mácula das circunstâncias em que cometido o delito (art. 59, CP) e, preservando, quanto aos demais termos, a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)